Tribunal: TJES
Processo: 0024724-46.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024724-46.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2
)
No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3
)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.

4
)
Todavia, o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

5
)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

6
)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

7
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 248/249), que, na
ação anulatória

ajuizada por
Banco Daycoval S/A
, julgou procedente o pleito autoral, anulando a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo nº 031/2009.

Em suas razões recursais (fls. 252/262), o apelante sustenta que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi infirmada pelo conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo ao se considerar que o atendimento da reclamação formulada pela consumidora não exime a instituição financeira de comparecer à audiência designada pelo Procon.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 031/2009, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista (fl. 132).

No mencionado processo administrativo, a apelada, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o d
esrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência,
na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para
determinar a imediata cessação da prática, além da
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. [...]

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Portanto, o Procon municipal acabou sancionando a fornecedora
não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter comparecido à audiência
, incorrendo em desobediência e, pois, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

Isso porque, na estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade é presumida na relação de consumo, nosso ordenamento jurídico atribuiu aos órgãos administrativos imbuídos de tal mister o dever de apurar a materialização de práticas abusivas noticiadas nesta seara, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de impor aos fornecedores envolvidos no suposto acidente de consumo o dever de adotarem determinados comportamentos, como prestar informações ou comparecer perante eles, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição das sanções civis e administrativas pertinentes.

Seguindo essa linha de intelecção, predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual
o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência
, de sorte que
é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
1
.

Justamente por isso, forçoso convir que a Instância Primeva se equivocou ao declarar a nulidade da multa administrativa sob a justificativa de que “
foi atendida a solicitação da parte consumidora
[...],
tendo havido conduta favorável do fornecedor em relação ao consumidor
”, visto que tal comportamento não exime a instituição financeira do dever de comparecer à audiência designada pelo Procon municipal, cuja falta não é suprida mediante apresentação de defesa escrita.

É dizer, o simples fato de a reclamação da consumidora ter sido sanada pelo banco não induz à compreensão de que houve ilegalidade na imposição de multa pelo órgão administrativo, eis que o motivo da sanção decorreu da desobediência da reclamada ao não comparecer à audiência de conciliação, o que, consoante exaustivamente explicitado alhures, constitui circunstância suficiente para, por si só, autorizar a aplicação da sanção administrativa.

Assim, é de se concluir pelo equívoco do Juízo de 1º grau ao anular o ato administrativo em razão de a solicitação da consumidora ter sido atendida pela instituição financeira, haja vista ter sido outro o motivo da imposição da multa.

Entretanto, o efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Com efeito, quando mais de um pedido é formulado na petição inicial e o juiz acolhe apenas um deles – como no caso vertente, em que acolheu o pleito de nulidade do ato administrativo – o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, a análise do pedido subsidiário aventado na exordial é medida que se impõe. Vejamos.

Em relação à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. E, neste ponto, entendo que o pleito subsidiário formulado na exordial, a fim de minorar o valor da multa, dever ser acolhido.

Isso porque o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela instituição financeira, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta, critério previsto, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como um dos moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

É cediço que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2
e deste e. Tribunal de Justiça
3
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a ausência de vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Nesse sentido, considerando que a hipótese é de provimento parcial da apelação, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos de maneira proporcional à sucumbência recíproca evidenciada. É dizer, com a reforma da sentença, surge a necessidade de condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por cada uma. Logo, o montante devido aos advogados da requerente deve ser calculado sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e a quantia fixada por este órgão jurisdicional, ao passo que o valor do débito remanescente deve servir como base de cálculo para os honorários a serem pagos em favor da Fazenda Pública.

Em outras palavras, o proveito econômico obtido com a demanda é distinto para cada parte. Enquanto para a instituição financeira é a diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o montante reduzido, para o Município equivale à quantia que continua a poder exigir – ou seja, o próprio valor da multa reduzida.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
d
o
u
-
lhe

parcial
provimento
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 031/2009 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca,
redistribuo
os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento
(i)
das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como
(ii)
do valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Neste mesmo sentido, cito: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003026, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

2
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

3
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.